Tribunal: TCU
Processo: 037.336/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9835/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam, nesta fase processual, os Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 3152/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o ato de aposentadoria de que trata este processo foi julgado ilegal por meio do Acórdão 838/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que o pedido de reexame interposto contra aquela decisão teve provimento negado pelo Acórdão 8005/2022-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os embargos de declaração opostos contra a segunda deliberação foram rejeitados pelo Acórdão 1181/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os novos embargos de declaração, opostos à última decisão mencionada, também foram rejeitados, por meio do Acórdão 3152/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida; considerando que os argumentos da peça recursal não apontam qualquer obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão 3152/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal; e b) comunicar esta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 037.336/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal 1.2. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Rita Maria Tavares da Cunha Mello (XXX.792.511-XX) 1.3. Unidade: Senado Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.